Tribunal: TJDFT
Processo: 0734327-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0734327-91.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ROMISSON DOS SANTOS APELANTE: DANIEL JÚNIO RODRIGUES FREITAS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nada a prover em relação à manifestação de ID 47409942. Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília/DF, 2 de junho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator